Tribunal: TJSP
Processo: 1090053-45.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (20 AUTORES) - Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que os autores pretendem liquidar direitos que não possuem (contratos celebrados em período ou modalidade diversos

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (20 AUTORES) - Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que os autores pretendem liquidar direitos que não possuem (contratos celebrados em período ou modalidade diversos do previsto na ACP). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

Condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais mantida.

Recurso não provido.